Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-92.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-92.2021.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JUSCENILDE NUNES SILVA

Advogado(s)
:
ROGER LIMA GOMES DAS NEVES

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimos consignados, mas que deixou de se manifestar sobre o pedido de compensação/restituição dos valores creditados na conta bancária da parte autora, oriundos dos referidos contratos. A parte embargante alega omissão nesse ponto, por não ter sido analisada a efetiva disponibilidade dos valores contratados.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação dos valores efetivamente creditados à parte autora pela instituição financeira, tendo em vista a coincidência entre os dados bancários e os comprovantes de transferências anexados aos autos, bem como o reconhecimento do recebimento dos valores em boletim de ocorrência.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, incluindo a omissão.
4. Restou comprovado nos autos que os valores oriundos dos contratos anulados foram efetivamente creditados na conta bancária da parte autora, conforme documentos acostados pela parte ré e boletim de ocorrência apresentado pela própria autora.
5. A ausência de compensação de tais valores poderia ensejar enriquecimento sem causa, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "
1. É devida a compensação de valores comprovadamente creditados na conta da parte autora, mesmo diante da nulidade dos contratos, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 2. A omissão sobre pedido relevante configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000241-92.2021.8.05.0224,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO FICSA S/A.,
e Embargado,
MARIA JUSCENILDE NUNES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

ACOLHER
o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA